Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-58.2016.8.11.0019
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000850-58.2016.8.11.0019
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput).
2. Fatos relevantes: (i) denúncia que imputou a prática do crime de estupro de vulnerável, praticado quando a vítima estava sozinha em casa; (ii) narrativa extrajudicial da vítima com diversas acusações e imputações delitivas, em descompasso com a versão de outras testemunhas; (iii) divergências ampliadas na fase judicial; (iv) inexistência de versão harmônica e coesa.
3. Requerimento: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há suficiência de provas para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) se a fração relativa à agravante da reincidência foi adequadamente aplicada;
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, é devida a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.
6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes contra a dignidade sexual, não é absoluta e incontestável, devendo ser coerente e corroborada por outros elementos de prova para fundamentar uma condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 006112-44.2023.8.11.0045; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000850-58.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR CARLOS DA SILVA - CPF: 012.576.101-55 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), Mariana da Silva Fixer (APELANTE), MARIANA SILVA FIXER - CPF: 051.465.891-60 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA DORTA - CPF: 703.944.591-30 (VÍTIMA), MATEUS LUCIO FERNANDES (VÍTIMA), NATAN LÚCIO FERNANDES (VÍTIMA), ROSENILDA APARECIDA CORREIA - CPF: 011.253.161-01 (ASSISTENTE), ESTER DE OLIVEIRA DORTA - CPF: 033.437.091-40 (ASSISTENTE), MAURINA DIAS CIRILO - CPF: 046.777.611-32 (ASSISTENTE), MARIANA SILVA FIXER - CPF: 051.465.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia que imputou a prática do crime de estupro de vulnerável, praticado quando a vítima estava sozinha em casa;
(ii)
narrativa extrajudicial da vítima com diversas acusações e imputações delitivas, em descompasso com a versão de outras testemunhas;
(iii)
divergências ampliadas na fase judicial;
(iv)
inexistência de versão harmônica e coesa.

3. Requerimento:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há suficiência de provas para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável;
(ii)
se a fração relativa à agravante da reincidência foi adequadamente aplicada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes contra a dignidade sexual, não é absoluta e incontestável, devendo ser coerente e corroborada por outros elementos de prova para fundamentar uma condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 006112-44.2023.8.11.0045; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Valmir Carlos da Silva
, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Se mantida a condenação, requer a revisão do percentual de aumento relativo à agravante da reincidência (CP, art. 61, I) (id. 248260214).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos pelo desprovimento do recurso (id. 248260217).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial, para readequar a fração de aumento da agravante para 1/6 (um sexto) (id. 249814660)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante foi denunciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, na forma tentada (CP, art. 218-A, c/c art. 14, II), oferecer bebida alcoólica a menor de idade (ECA, art. 243) e entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (CTB, art. 310), descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que, entre os meses de março a junho de 2016, em horários não esclarecidos, na Comunidade São João, Zona Rural, neste Município de Porto dos Gaúchos, VALMIR CARLOS DA SILVA, qualificado às fls. 57/58, teve conjunção carnal e praticou ato libidinoso com Débora da Silva Dorta, menor de 14 (catorze) anos.

Nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima indicadas, isto é, entre os meses de março a junho de 2016, em horários não esclarecidos, na Comunidade São João, Zona Rural, neste Município de Porto dos Gaúchos, VALMIR CARLOS DA SILVA tentou induzir Mateus Lúcio, menor de 14 (catorze) anos, a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta, ademais, que até o dia 08 de abril de 2016, em horário não esclarecido, na Gleba São João, Zona Rural, neste Município de Porto dos Gaúchos, VALMIR CARLOS DA SILVA permitiu e entregou a direção de veículo automotor a pessoas não habilitadas.

Ressai dos autos, também, que, até o mês de junho de 2016, na Gleba São João, Zona Rural, neste Município de Porto dos Gaúchos, VALMIR CARLOS DA SILVA e MARIANA DA SILVA FIXER, qualificada às fls. 101/102, forneceram bebida alcoólica a criança e adolescente.

Por fim, que, até o mês de junho de 2016, na Gleba São João, Zona Rural, neste Município de Porto dos Gaúchos, MARIANA DA SILVA FIXER ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

Apurou-se que, no dia do ocorrido, o denunciado dirigiu-se à casa da ofendida Débora da Silva (com 13 anos de idade). Então, valendo-se da ausência de sua genitora, ele agarrou, à força, a vítima e passou a mão em suas nádegas. Após, o denunciado, com o intuito de satisfazer a sua concupiscência, lançou a ofendida contra a cama, retirou as suas vestes e manteve conjunção carnal com a adolescente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06) e pelo laudo pericial às fls. 16/17, que atestou a rotura himenal da vítima.

Segundo restou apurado, VALMIR ofereceu dinheiro a Mateus Lúcio para que este, em troca, vigiasse a porta e presenciasse o abuso sexual cometido em desfavor da menor Débora da Silva Dorta. Todavia, o denunciado não consumou o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que o adolescente se recusou e deixou o local de imediato.

Abstrai-se dos autos, que o denunciado entregou uma motocicleta aos cuidados dos adolescentes Débora da Silva e Mateus Lúcio, os quais utilizaram o veículo para trafegarem pela via pública na Gleba São João.

Os fatos foram descobertos após denúncia anônima recebida pelo Conselho Tutelar de Porto dos Gaúchos. Na oportunidade, o órgão de proteção destacou que a jovem Débora da Silva se envolveu em acidente de trânsito na condução da referida motocicleta. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/04.

Segundo as investigações, o denunciado, em data não esclarecida, forneceu um copo de cerveja à adolescente Débora da Silva, que consumiu o produto. Não bastasse, ele ofereceu bebidas alcoólicas (cerveja e vodka) e cigarros aos incapazes Mateus Lúcio e Natan Lúcio.

Apurou-se, também, que a denunciada Mariana da Silva ofereceu bebida alcoólica e cigarros aos incapazes Natan Lúcio e Mateus Lúcio, em troca da prática de atos libidinosos com os menores. Não satisfeita, a denunciada levou a adolescente Débora da Silva até às margens do Rio São João, para ambas consumirem cervejas e cigarros.

Ainda, a denunciada ofereceu substância entorpecente aos incapazes Mateus Lúcio e Natan Lúcio, a fim de induzi-los à prática de atos libidinosos. Todavia, eles se negaram a utilizar a droga. (...)”
(
sic,
id. 248259673 e id. 248259697).

Encerrada a instrução penal, o juízo singular extinguiu a punibilidade do apelante
Valmir Carlos
, pelo crime inscrito no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, e da corré
Mariana da Silva
, pelo crime previsto no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Com relação ao crime de oferecer bebida alcoólica a menor de idade (ECA, art. 243), ambos denunciados foram absolvidos, nos termos do art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal. E, no que tange à imputação do delito de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, na forma tentada (CP, art. 218-A, c/c art. 14, II), o apelante foi absolvido por insuficiência de provas.

Por fim, a sentença reconheceu a presença de provas aptas a ensejar a condenação do apelante
Valmir Carlos
pela prática do crime de estupro de vulnerável.

1. Do pleito absolutório
:

Inconformada, a defesa argumenta que o cenário probatório é anêmico e incapaz de sustentar a condenação prolatada, especialmente porque a vítima teria apresentado diversas divergências ao longo da persecução penal, inclusive com relatos distintos para cada testemunha, sem preservar qualquer coerência.

Com efeito, é sabido que, em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, mormente porque a própria natureza do crime dificulta sua comprovação por meio pericial, já que a conduta pode não deixar vestígios físicos.

Nesse contexto, embora seja admissível divergência de detalhes nas declarações da vítima, diante da gravidade do trauma sofrido, tempo decorrido entre os fatos e a oitiva, além das peculiaridades de cada situação, tal compreensão não pode ser utilizada para justificar hipótese de total descompasso substancial das informações.

Afinal, a condição de especial relevância probatória não se traduz como valor absoluto e incontestável, sendo imprescindível aferir a verossimilhança das alegações da vítima, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo.
Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto.
É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância (...)”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679).

A dificuldade da situação em análise é ainda mais acentuada, pois o caso envolve criança/adolescente, circunstância que exige especial cuidado no exame da prova, conforme muito bem exposto na lição de José César Naves de Lima Júnior:

“(...) O estupro de vulnerável inserido no Código Penal pela Lei 12.015/09 (art. 217-A), desperta questão tormentosa no campo da prova devido às peculiaridades que circundam delitos dessa natureza, praticados na clandestinidade, às escondidas, dependentes na maioria das vezes da palavra da vítima. Tratando-se de criança o caso torna-se ainda mais complexo, dado ao relativismo de confiança que paira sobre as declarações de ser de tenra idade, suscetível a fatores condicionantes, como alienação parental, influência de terceiros, traumas e até bloqueios de memória, embora sob o ponto de vista científico seja contestável essa presunção.

A jurisprudência, como é cediço, confere extrema relevância para o depoimento da vítima, tanto que se corroborado por outros elementos cognitivos pode autorizar a condenação. Daí o porquê do acusado, na maioria das vezes, negar a autoria delitiva buscando desacreditar a parte ofendida através de contradições em seus depoimentos ou mesmo imputando-lhes fatos desonrosos, maculadores do recato ou pureza, mormente nas lides envolvendo adolescentes. A dúvida passa a ser utilizada como meio de defesa, mesmo que para isso a vítima seja novamente agredida, só que agora em juízo (...)”
(Manual de Criminologia, 2. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 244).

Tendo essas premissas em mente e em busca de contextualizar os elementos probatórios descritos na sentença condenatória, realizei apurado exame dos autos e encontrei dúvidas relevantes e não superadas que, a meu sentir, impedem a preservação da condenação, o que passo a expor:

A comunicação oficial do fato ocorreu somente em
08/junho/2016
, quando o Conselho Tutelar recebeu denúncias de que a vítima
Débora da Silva
andava com considerável valor em espécie, sem informações sobre a origem, bem como era frequentemente vista pilotando motocicleta, inclusive com outros menores na garupa (id.
248259673, p. 8).

Passados dois dias, o Conselheiro Tutelares registrou nova ocorrência policial, agora descrevendo terem recebido relato de abuso sexual da vítima. Descreveram que a menor narrou que o apelante lhe visitou em casa, instante em que teria passado as mãos em suas nádegas, ao que ela reagiu dizendo
“sai da minha casa”
. Ato contínuo, o apelante teria se despido e forçado a menor a praticar conjunção carnal.

A ocorrência também registrou outras acusações feitas pela menor em desfavor do apelante e da corré
Mariana Silva
, no sentido de que eles forneciam bebidas alcoólicas e cigarros a ela e outros amigos, bem assim que o apelante teria oferecido ao menor
Matheus Lúcio Fernandes
um aparelho de celular em troca de relação sexual, bem como tentado praticar conjunção carnal com a corré
Mariana Silva
.

O registro policial foi acompanhado de relatório informativo elaborado pelo Conselho Tutelar, que registrou o comportamento rebelde da vítima, com histórico de agressão contra sua professora, ingestão de bebida alcoólica, ameaças a colegas de sala e pernoites em casas de pessoas do sexo masculino (id. 248259673, p. 13).

Ouvida pela primeira vez na fase inquisitiva,
Débora da Silva

descreveu que, em algum dia do mês de março de 2016, estava sozinha em casa quando o apelante chegou e lhe agarrou com força, passando a mão em suas nádegas, ao que pediu que ele fosse embora. Explicou que o pedido foi ignorado e que o apelante prosseguiu com a retirada de suas roupas e introdução do pênis em sua vagina. A vítima acrescentou, ainda, que o apelante oferecia dinheiro para
Matheus Lúcio
ter relação sexual com ele, bem assim que recebia dele bebidas alcoólicas, além de autorização para conduzir a motocicleta dele.

Também durante a fase policial, o menor
Matheus Lúcio
descreveu que, em abril de 2016, foi chamado por
Débora da Silva
para um churrasco na casa do apelante. Explicou que, após o almoço, o apelante ofereceu R$ 100,00 (cem reais), a fim de que
Débora
mantivesse relação sexual com ele, o que ela aceitou. O menor explicou que o apelante lhe orientou a ficar vigiando a porta, pelo que teria pagado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) (id. 248259673, p. 54).

A fase policial também colheu o depoimento do menor
Weslei Glauber Botelho Corrido
. O jovem informou que era colega de sala da vítima
Débora da Silva
, a qual teria lhe contado que manteve relação sexual com o apelante
Valmir
, quando esteve na casa dele, bem assim que
Matheus Lúcio
também teria praticado relação sexual com o apelante (id. 248259673, p. 85).

Diante dessas novas informações, a vítima foi novamente chamada para prestar depoimento. Na oportunidade,
Débora da Silva
apresentou novos fatos, alegando que ela e os menores
Matheus
e
Natan Lúcio
frequentavam o Rio São João, onde fumavam e ingeriam bebidas alcoólicas, junto da corré
Mariana Silva
. Asseverou ter sido abusada sexualmente pelo apelante em sua própria casa e acrescentou a narrativa de que, em algum outro dia do ano de 2016, o apelante teria passado a mão em suas nádegas. Também de maneira inédita, relatou ter presenciado o apelante
Valmir
assistindo a um filme pornográfico, na companhia da menor
Letícia
, a qual também teria sido abusada sexualmente por ele. Apesar do relato do abuso sexual praticado durante o churrasco na casa do apelante, não há informações no termo de declaração quanto ao tema (id. 248259673, p. 88).

Em juízo, a vítima apresentou relato direto e sucinto. Questionada sobre a dinâmica dos fatos, limitou-se a dizer que os fatos aconteceram quando tinha por volta de 13 (treze) anos, oportunidade na qual ele teria forçado um beijo e, em seguida, conjunção carnal. Esclareceu que os fatos aconteceram por uma única vez, quando estava sozinha em casa. Negou que o apelante lhe entregava cigarros ou bebida alcoólica, explicando que pegava escondido dos adultos a sua volta.

Também refutou a tese de que teria ocorrido mais de um abuso sexual, alegando que o único episódio foi o descrito na fase policial. Indagada sobre a narrativa de que teria ocorrido um abuso sexual na casa do apelante, após um churrasco, respondeu negativamente. Informou que tinha mantido relação sexual anterior aos fatos, destacando que não seria sua primeira vez.

Apesar de a vítima ter mantido pequena coerência quanto ao abuso praticado em sua residência, no qual o apelante teria chegado no local e lhe forçado a praticar conjunção carnal, nota-se que a versão é permeada de contradições e sequer corroborada pelas demais testemunhas.

Na fase judicial,
Débora da Silva
limitou-se a descrever um único abuso sexual, narrativa consubstancialmente diferente da fase extrajudicial, na qual relatou que
Valmir Carlos
teria passado a mão em suas nádegas, além de abusado sexualmente da menor
Letícia
, circunstância que nem mesmo foram abordadas pela acusação ou descritas pela vítima.

Não suficiente, a Conselheira Tutelar
Rosenilda Correia
explicou, em juízo, que a vítima residia na comunidade rural São João e que recebiam constantes denúncias de irregularidades quanto às crianças do local, que viviam sem qualquer controle ou vigilância, bem assim que era difícil abordar a situação, pois sequer tinham ajuda dos genitores.

Indagada sobre a denúncia de abusos sexuais, detalhou que demorou cerca de 05 (cinco) meses para conseguir extrair o relato completo de
Débora da Silva
. Explicou que a vítima vivia em ambiente familiar precário, bem como sofria com problemas psiquiátricos e fazia uso de muitas medicações psicoativas. Descreveu que, durante os atendimentos,
Débora
descreveu manter envolvimento sexual com o apelante, detalhando que era chamada para tomar refrigerante na casa dele, o que lhe fazia dormir e, ao acordar, se via ainda no imóvel, com roupa e sem dor. Disse que, durante as entrevistas, a vítima acabou acrescentando que o apelante também entregava bebidas alcoólicas para ela.

Contou que, em outra ocasião, recebeu da genitora da vítima o relato de que o apelante teria pulado a janela da casa e tentado praticar conjunção carnal com
Débora da Silva
, o que foi impedido pela genitora, que usou de um facão para assustá-lo. Negou ter conhecido o apelante ou mantido qualquer contato com ele. Por fim, confirmou ter recebido denúncias de que a vítima se envolveu sexualmente com outros homens da região, não se recordando o nome deles.

Sob esse aspecto, a simples comparação do relato da vítima com o da Conselheira Tutelar
Rosenilda
revela flagrantes distinções, que reduzem a credibilidade da versão acusatória, afinal, não há qualquer coerência ou harmonia entre as declarações.

Em nenhum momento a vítima descreveu os episódios de que tomava refrigerante e adormecia no imóvel do apelante, tampouco informou sobre a ocorrência de que
Valmir Carlos
teria pulado a janela de sua casa e tentado praticar conjunção carnal. Ao revés, a vítima se limitou a dizer que o abuso sexual ocorreu por uma única vez, sem qualquer outra investida.

O mesmo também acontece com as declarações judiciais de
Matheus Lúcio Fernandes
, que trouxe novamente a versão de que teria ocorrido relação sexual na casa do apelante, após um churrasco. Na oportunidade, esclareceu que recebeu a proposta do apelante para vigiar a porta, mas logo decidiu deixar o local. Assim, diferente do que registrado na fase policial, a testemunha deixou claro que não ficou no local e não acompanhou o suposto ato sexual.

Novamente, há flagrante divergências com o relato da vítima, que, ao ser ouvida em juízo, negou, por mais de uma vez, o evento descrito pela testemunha
Matheus Lúcio
.

A genitora da vítima,
Ester de Oliveira Dorta
, negou ter qualquer informação sobre o abuso sexual imputado. Disse que, à época, recebeu o Conselho Tutelar para averiguar denúncias sobre
Débora da Silva
pilotar a motocicleta de
Valmir Carlos
. Afirmou que a menor também se envolveu com o uso de cigarro e bebidas alcoólicas, mas que não sabia dizer quem entregou o material a ela. Destacou que, certa vez, o apelante tentou adentrar a residência, mas que fugiu após Dulcinéia, amiga que estava na casa, ter começado a gritar. Relembrou que a vítima mantinha profunda amizade com a corré
Mariana
e que apenas ouviu dizer que
Valmir Carlos
tentava namorar com sua filha
Débora
.

Nesse panorama, nota-se que a condenação está pautada em quadro nebuloso, recheado de dúvidas e conjecturas, desprovidas de provas concretas e efetivas.

Além de o relato da vítima apresentar pouca harmônica, as demais testemunhas ouvidas apresentaram relatos diametralmente opostos, sempre com inovações e versões inéditas de como os fatos ocorreram.

Enquanto para a Conselheira Tutelar
Rosenilda
, o relacionamento amoroso com o apelante
Valmir Carlos
era notório e duradouro, com episódios de a vítima acordar na casa dele após tomar um copo de refrigerante, para a testemunha
Matheus Lúcio
, o abuso ocorreu por uma vez, após um churrasco, oportunidade em que
Débora da Silva
teria recebido R$ 100,00 (cem reais) para a prática sexual.

Nenhuma dessas versões chega perto da descrição apresentada pela vítima, que se limitou a dizer que, em determinado dia, estava sozinha em casa, quando o apelante a teria abordado e obrigado a praticar conjunção carnal.

Em síntese, o conjunto probatório se apresenta como uma reunião de descrições inconsistentes, repleta de divergências, que se mostram totalmente insuficientes para a formação de um juízo mínimo de certeza quanto à ocorrência e autoria dos fatos.

Em outras palavras, deparo-me com um conjunto probatório de muitas contradições de fatos e circunstâncias que não foram suficientemente exploradas pela acusação, que se contentou com a prova oral, que já se mostrava muito anêmica e duvidosa.

Nessas condições, imperioso relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à ocorrência – ou não- do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Portanto, ainda que haja probabilidade de que o apelante tenha praticado algum abuso sexual em desfavor da vítima
Débora da Silva
, a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, capazes de enraizaram no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele, o que não é possível alcançar na hipótese em julgamento.

Em igual sentido, destaca-se recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. (...)”
(TJMT, ApCrim 006112-44.2023.8.11.0045, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)”
(TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

2. Conclusão
:

Pelo exposto, conheço e
provejo
o recurso interposto por
Valmir Carlos da Silva
, para
absolvê-lo
da prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em dissonância com o parecer ministerial.

Com o acolhimento da tese absolutória, fica prejudicado o pedido relativo à dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024